Tribunal: STF
Processo: RHC 66383
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CITAÇÃO-EDITAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART. 352, IV. REVELIA DECRETADA. HIPÓTESE EM QUE, APÓS DECRETADA  A
REVELIA, PROSSEGUIU ATUANDO A DEFESA DO RÉU, INCLUSIVE COM NOVO
PROCURADOR SUBSTABELECIDO. EMBORA FORAGIDO, O RÉU MANTINHA SUA DEFESA
PATROCINADA POR ADVOGADOS QUE CONSTITUIRA, A ÉPOCA DA DENUNCIA.
CIRCUNSTANCIAS  ESPECIAIS  DO  CASO  QUE  JUSTIFICAM  A  DENEGAÇÃO DE
"HABEAS CORPUS". RECURSO DESPROVIDO.